Tribunal: TJSP
Processo: 2228204-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Bloqueio via SISBAJUD que recaiu sobre valor inferior a 40 salários-mínimos em conta bancária de titularidade da pessoa física do executado – Impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inciso IV e X, do CPC – Valor desbloqueado – Embargos de declaração rejeitados – Precedentes do C. STJ e desta E. Tribunal – Decisão mantida para liberar o valor total bloqueado.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Bloqueio via SISBAJUD que recaiu sobre valor inferior a 40 salários-mínimos em conta bancária de titularidade da pessoa física do executado – Impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inciso IV e X, do CPC – Valor desbloqueado – Embargos de declaração rejeitados – Precedentes do C. STJ e desta E. Tribunal – Decisão mantida para liberar o valor total bloqueado. RECURSO NÃO PROVIDO.